Tribunal: TJES
Processo: 0002456-86.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002456-86.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BUGE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE
AMEAÇA
NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA. EXAME POSTERGADO PARA A FASE DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelo delito do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 804, do Código de Processo Penal, interpretado conforme a Constituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ao condenado na fase recursal, ou se o exame da hipossuficiência financeira deve ser postergado para a fase de execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise da condição de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, uma vez que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do condenado entre a condenação e a execução. A jurisprudência majoritária deste Tribunal estabelece que cabe ao juízo da execução penal a cobrança das despesas processuais e a avaliação da situação financeira do condenado para concessão de isenção de custas, permitindo a comprovação de hipossuficiência no momento mais adequado. Caso o juízo da execução penal reconheça a hipossuficiência do condenado, poderá suspender a exigibilidade das custas processuais enquanto perdurar o estado de miserabilidade, até o prazo máximo de cinco anos, conforme dispõe o artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, Julg. 05/05/2021, DJES 21/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002456-86.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS BUGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Buge
em face da sentença
de fls.
112/114,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca
de Santa Maria de Jetibá
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o recorrente
pela prática do delito previsto no artigo
147
, do Código
Penal
,
na forma da Lei nº 11.340/2006,
à pena de
03
(
três
) meses de detenção
, em regime
aberto,

Em razões recursais acostadas
no id.
8930697
, a defesa requer seja concedido ao acusado o benefício da justiça gratuita, em interpretação, conforme a Constituição, do art. 804, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no artigo
147
,
do Código
Penal
,
pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso,
entendo que não assiste razão ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça. Explico.

Apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita (isenção do pagamento de custas e despesas processuais) seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação. Nesse sentido:

3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o Magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)